Tribunal: TJDFT
Processo: 0739569-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. LOCAL DO CRIME. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E PRÁTICA DE ATOS DECISÓRIOS. PRECLUSÃO TEMPORAL. PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Nos termos do art. 70 do Código de Processo Penal, “A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução”.
2. A competência territorial apresenta natureza relativa e, portanto, a falta de insurgência no momento oportuno dá ensejo à preclusão da pretensão, prorrogando-se a competência.
3. Diante do recebimento da denúncia e da prática de atos decisórios, deve ser reconhecida a prorrogação da competência do d. Juízo suscitado, em observância à natureza relativa da competência territorial.
4. Conflito de competência conhecido para determinar competente o d. Juízo da MM. Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará/DF.